Tribunal: TJES
Processo: 5010310-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010310-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010310-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS
PACIENTE: JOHNNY FERREIRA BOLONHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIAGEM – EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A REINSERÇÃO SOCIAL VISA À REINTEGRAÇÃO DOS APENADOS AO CONVÍVIO COLETIVO, REQUERENDO A COOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE PARA ATINGIR ESSE OBJETIVO
.
. 2. EM CONSULTA AO SISTEMA SEEU, OBSERVAMOS QUE O PACIENTE SEMPRE CUMPRIU COM AS TODAS AS REGRAS DO REGIME ABERTO, BEM COMO RETORNOU DAS VIAGENS ANTES DEFERIDAS, NÃO VERIFICO NADA QUE DESABONE, OU PROÍBA O DEFERIMENTO DA VIAGEM. VIAGEM AUTORIZADA 4. ORDEM CONCEDIDA

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010310-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS
PACIENTE: JOHNNY FERREIRA BOLONHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) PACIENTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONNY FERREIRA BOLONHA,
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória.

Requer o impetrante, autorização para que o paciente possa viajar no dia 04/09/2023 e retornar no dia 18/09/2023, para tratar dos assuntos familiares relacionados ao seu noivado e casamento.

Relata o impetrante que a apontada autoridade coatora, ao indeferir o pedido do paciente, agiu de forma arbitrária, eis que este sempre cumpriu suas obrigações quando autorizado, sendo inclusive elogiado pelo ilustre representante do Ministério Público, e já está com passagens de ida e volta compradas.

No presente caso, entendi pela urgência da concessão da medida liminar, eis que, em análise no sistema SEEU, verifiquei que o paciente sempre cumpriu com as todas as regras do regime aberto, bem como retornou das viagens antes deferidas, não verifico nada que desabone, ou proíba o deferimento da viagem.

Portanto, mantive o entendimento que
a reinserção social visa à reintegração dos apenados ao convívio coletivo, requerendo a cooperação entre o Estado e a sociedade para atingir esse objetivo
.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO a presente ordem de
habeas corpus

para ratificar os termos da decisão liminar, em tempo deferida.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.